Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-87.2018.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1012040-87.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 8498665) interposto por ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 6269660):
“REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO RATIFICADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS E FALSIDADE DE DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ALEGADA REPETIÇÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUBSTANCIALMENTE NOVAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PROVA DA INOCÊNCIA – CLAUDICÂNCIA – INSUFICIÊNCIA PARA CERTIFICAR A INOCÊNCIA DO REVISIONANDO – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – IMPERATIVIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA E AUTORIDADE DA COISA JULGADA – 3. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Apresenta-se contraproducente tolher o revisionando da tutela jurisdicional de mérito sob o prisma da repetição de argumentos analisados em sede de apelação criminal, mormente quando se afere a produção de depoimentos novos, em sede de ação de Justificação Criminal, os quais podem – caso sejam considerados verossimilhantes – alterar o panorama fático-processual inicialmente exposto, caracterizando prova substancialmente nova passível de análise pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ex vi do art. 621, II, do CPP. 2. Conquanto juridicamente admissível a revisão de condenações definitivas sob a arguição de que possa ter sido orientada em probatório falso ou se surgirem novas provas da inocência do condenado, há se considerar, para a procedência da ação revisional, a certeza da inocência do condenado, ou a absoluta certeza da falsidade de depoimentos, situação que inocorre in casu, tendo em vista que os depoimentos de vítima e demais testemunhas ouvidas na ação de Justificação Judicialnão elidem o conjunto probatório em sentido incriminador, ou seja, não trazem certeza insofismável que assegure a inocência do revisionando, e sim, no máximo, uma singela dúvida, não amparável na presente via revisional. Há, portanto, necessidade de mantença da condenação como forma de dar observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada, sob o prisma da imutabilidade das decisões, preservando-se, assim, a estabilidade das manifestações judiciais e o próprio prestígio do Poder Judiciário. 3. Revisão criminal improcedente.” (Rev.Crim. 1012040-87.2018.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/06/2019, Publicado DJE em 11/06/2019)
Alega violação ao art. 386, VI e VII do CPP, ao argumento de inexistência de elementos concretos que vinculam o Recorrente ao crime de extorsão.
Contrarrazões – Id. 28937562.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). LEI N. 9.800/99. DESCABIMENTO. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o posicionamento desta Corte Superior de que o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado a fac-símile para fins de aplicação do disposto no art. 1o da Lei 9.800/1999, não tendo, portanto, o condão de estender o prazo para a entrega da petição original (AgRg no AREsp 698.745/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015). 2. É intempestivo o recurso especial que não observa o prazo de interposição de 15 dias contínuos, conforme art. 798 do Código de Processo Penal - CPP e art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1295788/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC EM MATÉRIA PENAL OU PROCESSUAL PENAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRECEDENTES. PEDIDO DO ÓRGÃO MINISTERIAL (EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA). DEFERIMENTO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO STF, RATIFICADO NO JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR NAS ADCs 43 E 44, E DO ARE n. 964.246 (REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA). RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR. 1. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) (AgInt no AREsp n. 581.478/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2016). 3. Agravo regimental desprovido. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, pedido de execução provisória deferido.” (AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 26962466.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 11/06/2019 (Id. 8204305), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 03/07/2019 (Id. 8498665), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1012040-87.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 8501410) interposto por ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 6269660):
“REVISÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO RATIFICADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS E FALSIDADE DE DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ALEGADA REPETIÇÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUBSTANCIALMENTE NOVAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PROVA DA INOCÊNCIA – CLAUDICÂNCIA – INSUFICIÊNCIA PARA CERTIFICAR A INOCÊNCIA DO REVISIONANDO – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – IMPERATIVIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA E AUTORIDADE DA COISA JULGADA – 3. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Apresenta-se contraproducente tolher o revisionando da tutela jurisdicional de mérito sob o prisma da repetição de argumentos analisados em sede de apelação criminal, mormente quando se afere a produção de depoimentos novos, em sede de ação de Justificação Criminal, os quais podem – caso sejam considerados verossimilhantes – alterar o panorama fático-processual inicialmente exposto, caracterizando prova substancialmente nova passível de análise pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ex vi do art. 621, II, do CPP. 2. Conquanto juridicamente admissível a revisão de condenações definitivas sob a arguição de que possa ter sido orientada em probatório falso ou se surgirem novas provas da inocência do condenado, há se considerar, para a procedência da ação revisional, a certeza da inocência do condenado, ou a absoluta certeza da falsidade de depoimentos, situação que inocorre in casu, tendo em vista que os depoimentos de vítima e demais testemunhas ouvidas na ação de Justificação Judicialnão elidem o conjunto probatório em sentido incriminador, ou seja, não trazem certeza insofismável que assegure a inocência do revisionando, e sim, no máximo, uma singela dúvida, não amparável na presente via revisional. Há, portanto, necessidade de mantença da condenação como forma de dar observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da garantia da coisa julgada, sob o prisma da imutabilidade das decisões, preservando-se, assim, a estabilidade das manifestações judiciais e o próprio prestígio do Poder Judiciário. 3. Revisão criminal improcedente.” (Rev.Crim. 1012040-87.2018.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/06/2019, Publicado DJE em 11/06/2019)
Alega violação aos arts. 5°, LIV e LV e 93, IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundamentação válida para a manutenção da condenação.
Contrarrazões – Id. 28937563.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, §3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILDADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 1o.02.2019 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 19.02.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1215228 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 26962466.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 11/06/2019 (Id. 8204305), contudo, o Recurso Extraordinário foi interposto somente em 03/07/2019 (Id. 8501410), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v